Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA POR PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. CABIMENTO.
1. Consoante Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Em que pese a excepcionalidade da medida, na hipótese, deve ser deferida a concessão da gratuidade de justiça requerida pela empresa recorrente dado que a documentação apresentada comprova que estaria atuando com elevado déficit financeiro, consoante é possível extrair das diversas dívidas, débitos tributários e contratuais inadimplidos, restando demonstrado suficientemente a ocorrência de situação econômica desfavorável a justificar a concessão da benesse a fim de que possa efetuar sua defesa em juízo sem prejuízo da manutenção de suas atividades comerciais.
3. Agravo de instrumento provido.